Tribunal: TJSP
Processo: 2090062-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ALVARÁ JUDICAL. Pretensão de levantamento de quantias relativas ao FGTS, verbas rescisórias e auxílio funeral. Necessária a apresentação de "Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte". Essencial que o agravante comprove que o de cujus não possui outros dependentes perante a Previdência Social. Ausência do documento que não permite a expedição do alvará. Inteligência

Ementa:
ALVARÁ JUDICAL. Pretensão de levantamento de quantias relativas ao FGTS, verbas rescisórias e auxílio funeral. Necessária a apresentação de "Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte". Essencial que o agravante comprove que o de cujus não possui outros dependentes perante a Previdência Social. Ausência do documento que não permite a expedição do alvará. Inteligência do artigo 1o, da Lei no6.858/1980, regulamentada pelo Decreto no 85.845/1981. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090062-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes LUCCA
BENINI DE OLIVEIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARCELA BENINI
MACIEL (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA
(ESPÓLIO), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090062-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39444
2
VOTO No 39444
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2090062-57.2020.8.26.0000
COMARCA
: GUARULHOS
AGRAVANTE(S): LUCCA BENINI DE OLIVEIRA (MENOR
REPRESENTADO)
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
JUIZ (A)
: PATRÍCIA SOARES DE ALBUQUERQUE
ALVARÁ JUDICAL. Pretensão de levantamento de quantias
relativas ao FGTS, verbas rescisórias e auxílio funeral. Necessária
a apresentação de “Certidão de Inexistência de Dependentes
Habilitados à Pensão por Morte”. Essencial que o agravante
comprove que o de cujus não possui outros dependentes perante a
Previdência Social. Ausência do documento que não permite a
expedição do alvará. Inteligência do artigo 1o, da Lei
no6.858/1980, regulamentada pelo Decreto no 85.845/1981.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
LUCCA
BENINI
DE
OLIVEIRA,
menor
representado por sua genitora, M.B.M., interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fl. 10) que, em pedido de alvará
judicial, determinou a juntada da certidão de inexistência de
dependentes do INSS no prazo de trinta dias.
Sustenta ser o único herdeiro do de cujus, o qual
era funcionário da empresa “Carmela Brasil Centro de Formação de
Condutores Ltda. ME”. Afirma, para o recebimento das verbas
rescisórias, que está sendo exigido alvará judicial. Argumenta que o
pedido de certidão junto ao INSS foi negado, pois há pedido de pensão
por morte. Entretanto, declara que esse requerimento foi efetuado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090062-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39444
3
ele mesmo, único herdeiro, e, por enquanto, não há como obter a
referida certidão, pois os postos de atendimento estão fechados por
conta da pandemia do corona vírus.
Indeferida em parte a liminar pleiteada. (fls.
42/43)
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
pugnando pelo desprovimento do recurso. (fls. 49/50)
É o relatório.
O agravante busca a obtenção de alvará judicial
para o levantamento do saldo em conta do FGTS, das verbas rescisórias
e do auxílio funeral do genitor.
Como cediço, a transmissão do patrimônio
deixado pelo autor da herança deve ocorrer por meio de inventário ou
arrolamento, procedimentos que visam a discriminar os ativos e
passivos, a fim de que, posteriormente, sejam partilhados entre os
herdeiros existentes.
A obrigatoriedade do ajuizamento do inventário
ou arrolamento é afastada pelo artigo 1037 do CPC, que faz menção à
Lei no 6.858/80, regulamentada pelo Decreto no 85.845/81, que
permite aos herdeiros terem acesso a valores deixados pelo falecido
mediante um procedimento mais simples.
“Art. 1.037. Independerá de inventário ou
arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858/1980.”
Por sua vez, a lei no 6.858/1980, artigo 1o
estabelece que:
“Art.
1o
-
Os
valores
devidos
pelos
empregadores aos empregados e os montantes das contas
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090062-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39444
4
Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na
forma da legislação específica dos servidores civis e militares,
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados
em alvará judicial, independentemente de inventário ou
arrolamento.
§ 1o - As quotas atribuídas a menores ficarão
depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e
correção monetária, e só serão disponíveis após o menor
completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para
aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua
família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação
do menor.
§ 2o - Inexistindo dependentes ou sucessores,
os valores de que trata este artigo reverterão em favor,
respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social,
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de
Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias
devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo
PIS PASEP”.
Como se depreende da redação do caput desse
dispositivo legal, há necessidade de se comprovar que o segurado não
possui outros dependentes, o que só pode ser feito mediante a
obtenção de “Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à
Pensão por Morte” expedida pela autarquia previdenciária, que inclusive
pode ser obtida via internet.
A autarquia não emitiu a referida certidão, pois
“consta pedido de pensão por morte aguardando análise” (fl. 28 dos
autos principais).
Ora, inobstante o agravante ter declarado tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090062-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39444
5
se do seu próprio pedido de pensão, e apesar da urgência do pleito em
razão da alegada precária condição financeira que se encontra, fato é
que não comprovou ser ele o único dependente do falecido, apesar de
ter constado na certidão de óbito que o de cujus deixou apenas o
recorrente como filho. (fl. 22 dos autos de origem)
A ausência da certidão acima mencionada
impede a expedição do alvará e, portanto, não pode ser acolhida a
pretensão.
Confira-se, a respeito, precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
ALVARÁ
JUDICIAL.
São
Vicente.
Servidor
comissionado
falecido.
Verbas
rescisórias.
Sucessores.
Autorização
para
recebimento
dos
valores. LF no 6.858/80. -1. Inadequação da via
eleita. O alvará judicial constitui procedimento de
jurisdição voluntária, por meio do qual se busca uma
autorização
judicial,
de
modo
a
certificar
ou
determinar atos ou direito. Nos termos do art. 1o da
LF no 6.858/1980, a via eleita mostra-se adequada à
pretensão
de
obtenção
de
autorização
para
recebimento das verbas rescisórias devidas ao
servidor falecido. As demais questões não cabem
discussão na via eleita. 2. Alvará judicial. Há a
necessidade de comprovação de que o segurado não
possuía
dependentes
habilitados
perante
a
Previdência Social, que poderia ser provado por meio
da
“Certidão
de
Inexistência
de
Dependentes
Habilitados à Pensão por Morte”, expedida pela
autarquia previdenciária; ausente o documento, não
é possível expedir a autorização. Extinção sem
resolução
do
mérito.
Recurso
dos
autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090062-57.2020.8.26.0000 -Voto no 39444
6
parcialmente provido, com observação. (Apel. no
1000895-90.2018.8.26.0590, 10a Câmara de Direito
Privado, rel. des. Torres de Carvalho, j. em
06.05.2020)
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Concluindo, a r. decisão proferida pela juíza, dra.
Patrícia Soares de Albuquerque, é de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator